Tribunal: TJDFT
Processo: 0720459-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0720459-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGERIO DE SOUZA GERONIMO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO O paciente, preso em flagrante pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, teve a prisão convertida em preventiva, em 2.3.24, para garantia da ordem pública (IDs 58861341 – p. 51/3). Sustenta a impetrante, em síntese, que não há qualquer indicativo de reiteração criminosa -- o paciente é primário e não responde a nenhuma ação penal. Além disso, tem residência fixa, trabalho lícito e três filhos. E não há lesividade na conduta a justificar a prisão. Trata-se de roubo de varal, cuja violência foi empregada para garantir a impunidade do crime, vez que a vítima desferiu soco no paciente antes de ser agredida. Além disso, a audiência de instrução e julgamento foi designada para 8.7.24, mais de 90 dias da data a prisão, o que caracteriza constrangimento ilegal. Pede, em liminar, seja a prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. O paciente subtraiu varal portátil de roupas em terreno que estava em obras. Ao ser surpreendido por um dos pedreiros que trabalhava na obra, entrou em luta corporal com esse e o feriu com tesoura, para assegurar a impunidade do crime. Além da gravidade concreta do crime – cometido mediante grave ameaça com emprego de tesoura - há reiteração delitiva do paciente, que tem condenação por roubo no estado do Goiás e por porte de arma de fogo no Distrito Federal (ID 58861341 – p. 73, e ID 59333777). A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva demonstram a periculosidade do paciente, indicando que insuficientes medidas cautelares diversas. E justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Embora o impetrante afirme que o paciente tem residência fixa e profissão lícita, não provou. Pelo que consta nas declarações do paciente na delegacia, ele é usuário de “crack” e vive em situação de rua (ID 58861341 – p. 9). Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida. Demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas. As evidências, até o momento, são de que, em liberdade, continuará a cometer novos crimes. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Não há constrangimento ilegal nem desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). O paciente está preso desde 2.3.24, com audiência de instrução designada para 8.7.24, quando não terão transcorrido mais de 148 dias. Não há excesso de prazo na prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES